Tribunal: TJMT
Processo: 1016708-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016708-96.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016708-96.2021.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravada: Elizeth da Cruz Oliveira
Processo na origem no 0038224-81.2012.811.0041 (Cód. 784424)
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Elizeth da Cruz Oliveira (Proc. no 0038224-81.2012.811.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou como devido o valor de R$ 1.687,50.
Defende a concessão de efeito suspensivo, porquanto afirma que garantiu o juízo no valor de R$ 18.480,69 e que o levantamento imediato do valor fixado (R$ 1.687,50) poderá causar prejuízos à seguradora, já que a parte exequente não terá como restituir o montante posteriormente.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto alega que a dívida está quitada em termos monetários e não há valor remanescente devido pela seguradora.
Alega que as lesões da agravada foram examinadas no processo no 5114-16.2009.811.0003, que tratou sobre o mesmo acidente de trânsito objeto da presente ação e que a indenização já foi recebida, bem como que houve a formação da coisa julgada, o que impede o recebimento de valores no presente processo.
Afirma que no processo anterior a parte agravada recebeu indenização de R$ 10.125,00, relativa à lesão neurológica avaliada em 75% e que no presente processo o perito concluiu pela existência de lesão neurológica em 25% (R$ 3.375,00) e de lesão no punho em 50% (R$ 1.687,50), o que levou ao valor final de R$ 5.062,50.
Assevera que o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada e afastou apenas os valores relativos à lesão neurológica, mas manteve a indenização da lesão no punho.
Aduz que a indenização deve ser totalmente afastada, ao argumento de que já está totalmente quitada em termos monetários.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e extinguir o feito, nos termos do artigo 485, V do CPC.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, de cuja decisão ambas as partes recorreram e requereram o deferimento de efeito suspensivo (AI no 1016807-66.2021.8.11.0000 – interposto pela exequente, ora agravada).
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a possibilidade de suspensão momentânea da decisão agravada, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Assim, verifica-se que a não suspensão da decisão poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação tanto à agravante quanto à agravada, ainda se for o caso de provimento dos recursos, por ocasião do julgamento do mérito.
Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator